Tribunal: TJBA
Processo: 8066268-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066268-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GRACE MARA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, GLEYCE SAMARA DOS SANTOS FERREIRA IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública inativa do Estado da Bahia, objetivando a declaração de nulidade de eventual ato administrativo que viesse a incorporar gratificações ao vencimento-base de seus proventos e, consequentemente, a fixação de sua remuneração com base no valor integral do Piso Salarial Nacional da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022) como vencimento básico, acrescido de gratificações previstas na Lei Estadual nº 11.373/2009. A impetrante sustenta que o piso salarial nacional deve ser incorporado como vencimento básico, o que elevaria os seus proventos atuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se o Piso Salarial Nacional da Enfermagem deve ser considerado como vencimento básico, ou se pode ser atendido por meio da composição da remuneração global, incluindo gratificações de natureza fixa, geral e permanente, conforme metodologia fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 7222/DF, estabeleceu que o piso salarial nacional da enfermagem corresponde à remuneração global, e não ao vencimento básico, podendo ser cumprido com o somatório de parcelas fixas e permanentes. 4. A impetrante é aposentada com proventos integrais e paridade, sendo sua remuneração composta por vencimento básico e gratificações incorporadas, alcançando valor superior ao piso proporcional à sua carga horária (40 horas semanais). 5. O valor da remuneração da impetrante (R$ 6.989,82 em 2021 e R$ 8.867,05 em 2024) supera o piso proporcional (R$ 4.318,18), não havendo diferença remuneratória a ser complementada. 6. A pretensão de considerar o piso como vencimento básico desconsidera a modulação vinculante do STF e implicaria reestruturação indevida da política remuneratória estadual. 7. Inexistindo ato abusivo ou ilegal e não se configurando direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. O Piso Salarial Nacional da Enfermagem deve ser entendido como remuneração global, podendo ser composto por vencimento básico somado a gratificações de natureza fixa, geral e permanente. 2. Não há direito líquido e certo à fixação do piso como vencimento básico. 3. A adequação da remuneração à Lei nº 14.434/2022 deve observar o entendimento vinculante do STF na ADI 7222/DF”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066268-45.2024.8.05.0000, sendo Impetrante GRACE MARA SANTOS OLIVEIRA e Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça